Tribunal: TJES
Processo: 5009287-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009287-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCKAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) referente ao Ensino Médio. O agravante sustenta que a aprovação se refere ao nível médio e que a vinculação às atividades regulares de ensino no estabelecimento penal não impede a remição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENCCEJA referente ao Ensino Médio dá direito à remição de pena; (ii) estabelecer se a participação em atividades regulares de ensino no estabelecimento penal obsta a concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126 da LEP assegura a remição de pena pela realização de trabalho ou estudo, visando à reeducação e ressocialização do apenado.

4. A Resolução nº 391/2021 do CNJ reconhece o direito à remição pela aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino médio, inclusive o ENCCEJA.

5. No caso concreto, comprovou-se que o agravante concluiu os requisitos acadêmicos para a obtenção da certificação de nível médio, sendo indevido o indeferimento da remição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) permite a remição da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP
, art. 126; Resolução nº 391/2021 do CNJ, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.741.138/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
J
. 20.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5009287-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCKAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LUCKAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS

contra r. Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES de mov. 102.1 (ID 9020396), que, nos autos da Execução Penal nº 2000122-24.2021.8.08.0008, indeferiu o pedido de remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Em suas razões, ao mov. 113.1 da Execução Penal (ID 9020397), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o certificado pleiteado se refere ao estudo realizado referente à aprovação no Ensino Médio e não do Ensino Fundamental; e
(ii)
a vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no estabelecimento penal não obsta a remição pretendida.

Basicamente, diante de tais fatos, pleiteia a reforma da decisão a fim de que seja concedida a remição ao apenado em razão de aprovação no ENCCEJA.

Contrarrazões apresentadas no mov. 133.1 (ID 9020399), pelo
provimento
do recurso.

O Magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 144.1 da Execução Penal (ID 9020401).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 10017755, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consoante relatado, o objeto de insurgência diz respeito à possibilidade de remição da pena em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), relativo ao Ensino Médio.

Acerca da temática, o direito à remição da pena pelo estudo é assegurado pela Lei de Execução Penal em seu art. 126, que o prevê para os apenados que realizem trabalho ou estudo em regime fechado ou semiaberto.

A remição visa atender aos princípios da pena como forma de reeducação e ressocialização do apenado, proporcionando o desenvolvimento de suas capacidades e o senso de responsabilidade, preparando-o para inserção no mercado de trabalho.

Neste viés, inclusive, a Resolução do CNJ nº 391/2021, em seu art. 3º, parágrafo único, reconhece o direito à remição de pena por aprovação no ENCCEJA:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.”

Aliás, em recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, confirmou-se o entendimento de que é possível a remição, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA. ART. 126 DA LEI N. 7.210/1984. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO AO TEMA. JULGAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

No julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP (DJe de 13/11/2023), a Terceira Seção consolidou entendimento no sentido de admitir a remição por aprovação no ENEM ou no ENCCEJA pelos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.741.138/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 20.02.2024)

Na hipótese, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Estadual, bem como pela Douta Procuradoria de Justiça, a remição foi equivocadamente indeferida pelo Magistrado

de primeiro grau, em vista de ter considerado a conclusão do Ensino Fundamental, enquanto que o pedido em tese se refere à aprovação no ENCCEJA pertinente a aprovação no Ensino Médio.

Assim, e no viés do parecer ofertado pelo
parquet
, restando comprovado pelas informações prestadas pela Penitenciária Regional de Barra de São Francisco ao ID 9797596, que, de fato, o apenado concluiu com êxito os requisitos acadêmicos necessários a obtenção da aludida Certificação, e que até o presente momento não fora disponibilizado o referido documento, o provimento do presente agravo é medida que se impõe, para que o agravante seja beneficiado com a remição.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para que, após a confecção e juntada do competente certificado, seja concedida a remição em favor do apenado, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.